Tribunal: TJDFT
Processo: 0708472-25.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0708472-25.2020.8.07.0018 RECORRENTE: JAMILLA AMORIM VIEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DESPACHO Verifica-se que a parte autora interpôs recursos especial e extraordinário nos IDs 30118345 e 30119415, mas não consta nos autos intimação dos recorridos para a apresentação de contrarrazões. Assim, proceda-se a intimação dos recorridos para responder aos recursos e, após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 4 de novembro de 2021. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal